Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RECOLOCAÇÃO COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.
2. Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado.
3. A autora logrou êxito em comprovar que adquiriu pacote de viagens e que, um dia antes da viagem, o voo de ida, inicialmente contratado para 12/01/2020 às 17h:20 com destino a Natal/RN, chegada prevista às 23h50 foi cancelado. Ademais, incontroverso nos autos que a autora foi realocada em voo para a cidade de Joao Pessoa/PB, (12/01/2020 às 17h:10) com previsão de chegada às 02h00 do dia 13/01/2020.
4. A informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido na Resolução n. 400/2016 da ANAC, razão pela qual a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, foi para destino diverso do escolhido e contratado. Assim, a frustração de expectativa quanto as férias programadas com meses de antecedência tem o condão de gerar o dano moral.
5. Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1043646-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA DA PENHA ATAIDE DE PAIVA - CPF: 592.590.947-04 (RECORRENTE), ROSANA DIAS DE SOUZA - CPF: 955.080.669-34 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos, sob fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços pelas reclamadas, pois foi possibilitado a parte reclamante a realocação em novo voo, o que por ela foi aceito.

A recorrente requer a reforma integral da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$
41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos morais, em razão das mudanças desencadeadas nas férias inicialmente planejadas pelo cancelamento do voo contratado.

A reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S/A requer a manutenção da sentença ao argumento de que o cancelamento do voo se deu por reestruturação da malha aérea e que informou a consumidora acerca do cancelamento no prazo legal. Ademais, que procedeu a recolocação em outro voo, o que foi aceito pela reclamante.

As reclamadas
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam que não cometeram qualquer conduta ilícita, visto que a alteração do voo foi realizada pela companhia aérea, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por danos morais, em virtude de cancelamento do voo adquirido inicialmente pela promovente e a remarcação mediante a alteração do destino final.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que houve realocação e que é incontroverso nos autos que a promovente aceitou a proposta feita pela companhia aérea, sendo que o magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para condenar as partes Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme trecho do voto que cito:

Inicialmente, faz-se necessário salientar que é incontroverso o cancelamento do voo inicialmente contratado, sem aviso prévio (informados 24 horas antes do embarque) e a alteração de destino final das férias.

Nesse caminho, destaca-se que a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com
antecedência de 72 (setenta e duas) horas
e as alterações não poderão ser superiores a
30 (trinta) minutos para voos domésticos
e de 1 (uma) hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Desta forma, tendo em vista que a informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, conforme prevê o inciso I do § 1o do art. 12 acima citado,
foi para destino diverso do escolhido e contratado
.

Assim, a frustração de expectativa quanto as férias programadas com meses de antecedência
tem o condão de gerar o dano moral
, uma vez que a parte autora e sua família se programaram, escolheram hotel, roteiro, pontos turísticos que pretendiam visitar e certamente aguardaram ansiosamente pela chegada da data programada.

Nesse sentido, a teor do art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado.

Assim, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua
culpa in ilegendo
e
in vigilando
. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Desta forma, independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela primeira reclamada ou por seu parceiro empresarial (CVC Turismo e Outras), não há como eximir a responsabilidade de nenhuma das partes reclamadas.

Ademais,
a frustração de expectativa quanto as férias programas com meses de antecedência tem o condão de gerar o dano moral,

uma vez que a parte autora e sua família se programaram, escolherem hotel, roteiro, pontos turísticos que pretendiam visitar e certamente aguardaram ansiosamente pela chegada da data programada.

Frise-se que os transtornos suportados com a viagem de férias é suficiente para a caracterização do dano moral, isto porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

(...)

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a arbitrar a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pois bem.

Analisando caso em apreço, inicialmente, é importante ressaltar que a situação ora discutida ocorreu em janeiro/2020, ou seja, antes da decretação da pandemia, o que veio a ser feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) somente em março/2020.

Tal diferenciação faz-se necessária porque nos casos em que os cancelamentos e/ou remarcações de voos ocorreram após março/2020 esta magistrada costuma entender pela aplicação das disposições da Lei n° 14.034/2020, já que em virtude da implementação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, há previsão de que em caso de cancelamento é possível, dentre outras opções, “a reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado”.

As mencionadas medidas objetivam, inclusive, que haja ainda mais cautela para os casos de indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato, posto que a situação pandêmica excepcional e inesperada exige a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Feitos os esclarecimentos necessários, após analisar os fatos levados a julgamento, entendo que o Relator acertadamente condenou as empresas promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, posto que a passageira não foi avisada acerca do cancelamento com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da Resolução 400/2016, da ANAC, já que tomou conhecimento tão somente no dia anterior.

Além disso, apesar de ter aceitado a alteração do voo com destino final diverso do contrato, esclareceu que o fez por não possuir outras opções e por ainda desejar realizar a viagem junto de seus familiares.

O cancelamento do voo adquirido inicialmente sem aviso prévio com a antecedência mínima prevista em lei, bem como a remarcação para voo com destino final diverso, certamente, frustrou as expectativas da consumidora e lhe causou prejuízos.

Friso que a promovente relatou na inicial que, inclusive, já havia feito a locação de um veículo em Natal/RN para o dia 13.01.2020, a qual precisou ser cancelada. Para comprovar suas alegações, junta e-mail datado de 28.11.2019 com a confirmação da reserva.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo om o que estabelece o artigo 25, §1o, do CDC, existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral deve ser indenizado, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022